Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726562-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA GORETE NEVES FARIAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao recorrido para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos (ID 64511591). Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)